Tribunal: TJDFT
Processo: 0742077-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO E SUSPENSÃO DA CNH. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA DESPROPORCIONAL E INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Apesar de o art. 139, inciso IV, do CPC, permitir ao juiz que determine “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, o requerimento do bloqueio e cancelamento dos cartões de crédito e a suspensão da CNH apresenta-se como desproporcional e inadequado à finalidade de satisfação do crédito.
2. Não é a pessoa do devedor que deve responder pelo pagamento de dívida objeto de execução, mas, sim, o seu patrimônio. Assim, a efetividade do recebimento do crédito deverá ocorrer com o prosseguimento na busca de bens do devedor.
3. Agravo de instrumento não provido